Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INGRESSO. ASSISTENTE SIMPLES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A admissão da intervenção de terceiros na modalidade de assistência simples está condicionada a demonstração de que a esfera jurídica do assistente será afetada com a sentença proferida no processo em que ele visa ingressar.
2. O mero interesse econômico não autoriza o ingresso de terceiro como assistente.
3. Agravo de instrumento desprovido.